Tribunal: TJSP
Processo: 2258269-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Contrato bancário – Execução por título extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Prazo prescricional de três anos (Lei n° 10.931/04, art. 44; LUG, Anexo I, art. 70, e; Dec. 57.663/66) – Aplicação das teses fixadas no IAC 001 (STJ – REsp 1604412/SC) – Prescindibilidade de intimação pessoal para início da contagem do lapso – Prescrição intercorrente consumada – Extinção do processo –

Ementa:
Contrato bancário – Execução por título extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Prazo prescricional de três anos (Lei n° 10.931/04, art. 44; LUG, Anexo I, art. 70, e; Dec. 57.663/66) – Aplicação das teses fixadas no IAC 001 (STJ – REsp 1604412/SC) – Prescindibilidade de intimação pessoal para início da contagem do lapso – Prescrição intercorrente consumada – Extinção do processo – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258269-53.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
MARCELO ROEL, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdã o.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARINO NETO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258269-53.2019.8.26.0000 -Voto no 31.701
2
Agravo de Instrumento n.o 2258269-53.2019.8.26.0000
Comarca de Piracicaba 6a Vara Cível
Agravante: Marcelo Roel
Agravado: Banco Bradesco S/A
Parte: Auto Peças RCR Ltda. EPP
Voto n.o 31.701
Contrato bancário
Execução por título extrajudicial

Cédula de crédito bancário
Prazo prescricional de três
anos (Lei n° 10.931/04, art. 44; LUG, Anexo I, art. 70, e;
Dec. 57.663/66) Aplicação das teses fixadas no IAC 001
(STJ REsp 1604412/SC) Prescindibilidade de intimação
pessoal para início da contagem do lapso
Prescrição
intercorrente consumada Extinção do processo Recurso
provido.
Insurge-se o agravante contra a r. decisão de fl. 11, de
indeferimento de pedido de extinção do processo por prescrição intercorrente.
Alegou que o prazo prescricional das cédulas de crédito
bancário é de três anos, e não de cinco anos. Pediu efeito suspensivo, e, ao
final, a reforma da r. decisão recorrida para que se declare que o prazo da
prescrição intercorrente é de três anos, que a execução permaneceu arquivada
sem movimentação pelo prazo de quatro anos, e que se declare consumada a
prescrição intercorrente com julgamento de extinção do processo.
Houve resposta.
Eis o relatório.
Cuida-se de ação de execução por título extrajudicial proposta
com base em cédula de crédito bancário, pelo agravado Banco Bradesco S/A em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258269-53.2019.8.26.0000 -Voto no 31.701
3
face do agravante Marcelo Roel e de Auto Peças RCR Ltda. EPP. No decorrer
do processo, o exequente pediu a remessa dos autos ao arquivo por 1 ano, ou
até eventual provocação, por falta de bens imóveis ou veículos passíveis de
penhora (fls. 29/30), que foi deferido em 2 de fevereiro de 2015 (fl. 31).
No caso, o prazo prescricional é de três anos, na forma do art.
44, da Lei n° 10.931/04, art. 70, do Anexo I, da LUG, e Dec. 57.663/66, inclusive
para prescrição intercorrente, na forma da Súmula n° 150 do C. Supremo Tribunal
Federal.
Neste sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO
EXECUÇÃO
PRAZO TRIENAL DE
PRESCRIÇÃO NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL.
1. Hipótese em que a parte recorrente alega que a Lei Uniforme de
Genebra não poderia incidir no caso dos autos, uma vez que seria
aplicável apenas a letras de câmbio e notas promissórias e que, in casu, a
discussão gira em torno de Cédula de Crédito Bancário.
2. Consoante jurisprudência do STJ, considerando o disposto no art. 44
da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que
couber, a legislação cambial, de modo que, à falta de prazo específico na
mencionada norma, mostra-se de rigor a incidência do art. 70 da LUG,
que se apresenta, no cenário jurídico, como uma espécie de norma geral
do direito cambiário.
3. É inaplicável o prazo do atual Código Civil ao caso em exame, que trata
de execução de título de crédito, haja vista que o referido Diploma fez
expressa reserva de subsidiariedade nos arts. 206, § 3o, inciso VIII e 903.
Precedentes.
4. Agravo Interno não provido”
(AgInt no AREsp 1525428/PR Rel. Ministro Luis Felipe Salomão 4[ T.
j. em 05/11/2019).
De acordo com o E. Superior Tribunal de Justiça, mercê do
Incidente de Aassunção de Competência suscitado no Recurso Especial
1.604.412/SC:
“1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são
as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258269-53.2019.8.26.0000 -Voto no 31.701
4
pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior
ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação
extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O
termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do
fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo
fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da
Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem
incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava
suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez
que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a
reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado
CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O
contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as
manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância,
inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição
intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum
fato impeditivo à incidência da prescrição” (os destaques não pertencem
ao original).
Nesse passo, aplica-se o disposto no item 1.2 do referido IAC,
vale dizer, o prazo prescricional de três anos é contado a partir de 2 de fevereiro
de 2016
independentemente de previa intimação ao exequente para dar
andamento ao feito, ato considerado atualmente prescindível cujo termo final,
portanto, é o dia 2 de fevereiro de 2019, independentemente de prévia intimação
para dar andamento ao feito. Diante deste quadro, considera-se consumada a
prescrição intercorrente, como de rigor, pois o exequente manifestou-se nos
autos em setembro de 2019, e ainda assim porque instado pelo r. Juízo acerca
da alegação de prescrição intercorrente, exercendo, assim, o efetivo contraditório.
Convém anotar que não se aplica ao caso as regras dos arts.
921, inc. III, §§ 1°, 2°, e 4°, e 1.056, do atual Código de Processo Civil, porque
quando este entrou em vigor, em 18 de março de 2016, o processo já não estava
mais suspenso, uma vez que já tinha se esgotado o prazo de um ano (de
suspensão), na forma do item 1.3, do IAC.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento ao recurso para
extinção do processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. II, do
Código de Processo Civil. Despesas processuais pelo exequente, bem como
honorários advocatícios de sucumbência de 10% sobre o valor da causa (CPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258269-53.2019.8.26.0000 -Voto no 31.701
5
art. 85, § 2°, e incs.).
Gil Coelho
Relator.